Tribunal: STF
Processo: AP 694
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 DO CP. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATO DE OFÍCIO. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. VÍCIOS DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base afasta-se do mínimo legal na proporção em que reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os bons antecedentes não impedem a exasperação, caso presentes circunstâncias desfavoráveis (artigo 59 do CP). 



    2. Culpabilidade, motivos e circunstâncias desvalorados por fundamentos inconfundíveis entre si, ainda que interligados por decorrência lógica da unidade da prática criminosa. Inexistência de contradição ou bis in idem.



    3. Planejamento criminoso prolongado no tempo não se confunde com multiplicidade de condutas criminosas praticadas. Bis in idem não configurado entre as circunstâncias judiciais (primeira fase da dosimetria) e a continuidade delitiva (terceira fase da dosimetria). 



    4. A prática de ato de ofício, causa de aumento de pena prevista no artigo 317, § 1º, do CP (terceira fase da dosimetria), não se confunde com a motivação delitiva (primeira fase da dosimetria), desvalorada sob o fundamento da intenção prolongada de financiamento ilícito do mandato parlamentar, a causar desequilíbrio das disputas eleitorais, encarecimento dos pleitos e obscuridade da vontade do eleitor. Bis in idem  não ocorrente.



    5. As circunstâncias judiciais reconhecidas na primeira fase da dosimetria são parcialmente comuns à lavagem de capitais e ao delito antecedente que a pressupõe, no caso, a corrupção passiva, como decorrência lógica da relação simbiótica, de dependência moderada, entre as respectivas figuras delitivas. Contradição inexistente.



    6. Pena proporcional e equilibrada – produto de equação qualitativa, não aritmética - necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (artigo 59 do CP). 



    7. Ausência de contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF. 



    8. Embargos de declaração rejeitados.